Tribunal: TJDFT
Processo: 0008934-40.2012.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. DUPLA VENDA DE IMÓVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de estelionato, na modalidade disposição de coisa alheia como própria, por duas vezes, previsto no art. 171, § 2o, I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 12 (doze) dias-multa, e ao pagamento de indenização mínima à uma das vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo do acusado na prática do crime de estelionato, consistente na venda de coisa alheia como própria, de modo a justificar a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas por documentos constantes dos autos, incluindo registros policiais, contratos de cessão de direitos, comprovantes de transferências bancárias, declarações das vítimas e prova oral colhida em juízo.
4. As declarações das vítimas são coerentes e convergentes entre si, demonstrando que o mesmo imóvel foi alienado pelo acusado a diferentes adquirentes em momentos distintos, circunstância corroborada por documentos contratuais e elementos colhidos na investigação policial.
5. O próprio acusado, em fase investigativa, admitiu ter negociado o mesmo lote com mais de uma pessoa, apresentando justificativas relacionadas a dificuldades financeiras e à suposta desistência da primeira adquirente, o que reforça a narrativa acusatória.
6. A negativa apresentada em juízo configura exercício legítimo do direito de defesa, porém se mostra isolada e incompatível com o conjunto probatório robusto e harmônico produzido sob o crivo do contraditório.
7. A conduta descrita configura o delito de estelionato na modalidade disposição de coisa alheia como própria, caracterizado pela obtenção de vantagem ilícita mediante indução da vítima em erro, nos termos do art. 171, § 2o, I, do Código Penal.
8. Inexistindo dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria, mostra-se inviável a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.